Tribunal: CARF
Processo: 13896.901270/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901270/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
SANTALÚCIA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
REGIME
SUSPENSIVO. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
EQUIPARAÇÃO. LIMITES ART. 111, CTN. IMPOSSIBILIDADE.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída de
mercadorias do estabelecimento, prevista no art. 5° da Lei n° 9.826/99, com a
redação dada pelo art. 4° da Lei n° 10.485/2002, não é aplicável aos
estabelecimentos equiparados a industrial.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a descrição
dos fatos e a capitulação legal permitem à autuada compreender a acusação
formulada na peça básica e dela se defender plenamente.
CONEXÃO DE PROCESSOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. MATÉRIA JÁ
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado,
Súmula 235, STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, que votou por
dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência do IPI por reconhecer a
suspensão do imposto nas remessas de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem para suas filiais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901270/2008-18
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra a não homologação
de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n° 27988.46910.150404.1.3.01-2330, por meio
do qual a Recorrente utilizou-se de créditos fiscais de IPI originados, principalmente, pela
aquisição de materiais de embalagens para compensar débito próprio de COFINS nos termos do
art. 74 da Lei 9.430/96.

Em análise ao pleito da contribuinte, mediante Acórdão n. 01.30.108, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Belém/PA, indeferiu-se
integralmente o crédito no valor de R$ 103.532,67, referente ao 4o trimestre/2003.

A Recorrente é indústria alimentícia que opera com as marcas comerciais para arroz,
achocolatados, ervilha, feijão, massas de arroz, óleos e azeite e amido de mandioca entre outros
produtos. Entretanto, o arroz e preparações alimentícias à base do cereal constituem a linha de
produtos com maior representatividade no seu volume de vendas conforme verificado pela
fiscalização.

Em procedimento fiscalizatório, dentre 10/2003 a 09/2004, ficou constatado que a
Recorrente mantinha 02 estabelecimentos industriais, ambos na modalidade de beneficiamento.
Inscrito no CNPJ sob o n° 90.471.798/0001-42, matriz, localizado em Cotia/SP, como
estabelecimento detentor dos créditos do IPI objeto da fiscalização, e do estabelecimento filial
inscrito no CNPJ sob o n° 90.471.798/0004-95, localizado no município de Camaquã/RS.

No curso do procedimento fiscalizatório constatou-se que o estabelecimento matriz não
era industrial dado que não realizava nenhuma das operações previstas no Regulamento do IPI -
RIPI/10 (Decreto n° 7.212/2010) que caracterizam a industrialização.

Na realidade, constatou-se que o estabelecimento equiparava-se a industrial, pois atuava,
à época como centro de distribuição de produtos fabricados pelo estabelecimento filial situado
em Camaquã/RS.

Em menor escala o estabelecimento matriz realizava a aquisição de insumos industriais,
constituídos principalmente por materiais de embalagem, e os remetia para outros
estabelecimentos da empresa. Também constatamos, em pequeno volume, a remessa de insumos
para industrialização a ser efetuada por terceiros (acondicionamento de produtos).

Os produtos fabricados apresentados pela Recorrente, majoritariamente, são constituídos
por artigos não-tributados pelo IPI (NT), e os demais produtos eram tributados, no período sob
fiscalização, em sua grande maioria, à alíquota zero, por sua vez, os produtos tributados com
alíquotas positivas eram constituídos por bebidas, classificação fiscal 2202.10.00 e 2202.90.00
Ex. 002 (néctar de frutas), e ração para animais, classificação fiscal 2309.10.00, que por sua vez,
quando comercializados não continham correta classificação fiscal.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

Ante o crédito de IPI pleiteado pela Recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Barueri, mediante regular procedimento fiscalizatório, imputou à Recorrente as seguintes
infrações:
i) Ausência de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída relativas às remessas de
mercadorias para o estabelecimento industrializador e a outros estabelecimentos da
empresa referentes aos CFOP 6152 e CFOP 6151, que foram reclassificados pela
fiscalização como 6152;
ii) Ausência de lançamento do IPI nas remessas de mercadorias a terceiros para
industrialização referentes aos CFOP 5901 e CFOP 5920, que foram reclassificados pela
fiscalização como 5901.

Na sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri expediu o despacho
decisório, indeferindo integralmente o pleito, fls. 439. Notificado do despacho decisório, a
Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, fls. 447.

Em sede de Recurso Voluntário perante este Tribunal Administrativo, a Recorrente
insurge-se contra o acórdão proferido em sede de manifestação, a qual indeferiu integralmente o
crédito pleiteado, para tanto aduz os seguintes argumentos:
1) Nulidade por erro de capitulação legal na origem;
2) Falta de fundamentação legal da decisão;
3) Da necessidade da reunião do Proc. 13896.00092/2009-89- identidade da matéria;
4) Saída de notas fiscais amparadas pelo benefício da suspensão do IPI e/ou,
alternativamente, requer o reconhecimento da não incidência do IPI.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.

DAS PRELIMINARES

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

1.1- Da nulidade do acordão recorrido por erro na capitulação e ausência de
fundamentação legal

Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador e por erro na capitulação legal da infração, em razão de incorreta e
genérica descrição dos fatos, o que segundo o entendimento do contribuinte, culminaria no seu
cerceamento de defesa e na nulidade do crédito exigido.

Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.

Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando
todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente
as disposições do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Pois bem.

A alegação da Recorrente não encontra qualquer respaldo legal para amparar-se,
pois prescreve o artigo 59 do Decreto 70.235/72, ao regulamentar o processo administrativo
fiscal, que considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou com preterição
do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não se põe em
dúvida a competência do agente, nem há que se falar em preterição do direito de
defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal
com o respectivo detalhamento do cálculo dos tributos devidos e levados ao conhecimento da
Recorrente, que por sua vez, tendo se defendido através da peça impugnatória e do recurso
voluntário acostados aos autos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Ainda é mister ressaltar que o mesmo diploma legislativo, expressamente, ainda
permite que quaisquer irregularidades, incorreções e omissões são passíveis de serem sanadas,
não havendo o que se falar em nulidade de pleno direito como defende a Recorrente:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

É sabido que nulidades são matéria de ordem pública, podendo, até, de ofício, a
qualquer tempo, serem reconhecidas pelo julgador. Todavia, não é o que se constata quando se
compulsa os autos dado que a Recorrente foi adequadamente cientificada.

Outrossim, encontra-se perfeitamente delineada a descrição da infração, o
enquadramento legal, a composição do débito e, especialmente, teve a Recorrente pleno acesso a
todas as informações contidas nos autos para o exercício de sua plena defesa.

Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade que possa comprometer o
direito de defesa da Recorrente, neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.

1.2- Do Proc. 13896.00092/2009-89- identidade de matéria

Do despacho decisório pode-se constatar que não foram homologadas as
compensações levadas a efeito por suposta inexistência de crédito, haja vista que o valor objeto
do Pedido de Ressarcimento formulado por intermédio da PER/DCOMP foi integralmente
glosado conforme Termo de Verificação Fiscal e Encerramento da Ação Fiscal (MPF n.o
08.1.28.00-2008-000356-7).

Créditos tributários foram constituídos e irregularidades foram imputadas à
Recorrente, as quais foram objeto de defesa por meio da Impugnação ao Auto de Infração-
Processo Administrativo no 13896.000092/2009-89, apresentada à autoridade fiscal de origem,
entende a Manifestante ser imprescindível a reunião dos processos, haja vista a identidade das
matérias debatidas, em atenção ao Principio da Economia Processual.

A Recorrente irresigna-se contra a decisão do julgador de piso que indeferiu o seu
pleito de juntada destes autos ao processo administrativo outro no 13896.000092/2009-89, dado
que este último já havia sido julgado mediante Acórdão 01-26.618, proferido pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ/Belém relativo a auto de infração, o que foi indeferido pelo julgador de piso.

A meu ver, neste ponto, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo
por estar em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

Súmula 235- A conexão não determina a reunião dos processos, se um
deles já foi julgado

Neste ponto, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e rejeito a
preliminar de conexão arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da suspensão do IPI

Durante o período objeto da ação fiscal, a Recorrente mantinha dois
estabelecimentos industriais, ambos na modalidade beneficiamento- Estabelecimentos
Industriais ou Equiparados. O estabelecimento matriz é inscrito no CNPJ sob o n°
90.471.798/0001-42, época localizado no município de Cotia/SP, sendo este o estabelecimento
detentor dos créditos do IPI e do estabelecimento filial inscrito no CNPJ sob o n°
90.471.798/0004-95, localizado no município de Camaquã/RS.

Primeiramente, a Recorrente alega que quanto aos artefatos saem de São Paulo
com destino à estabelecimento do mesmo contribuinte, tal operação está sob o abrigo da
suspensão, bem como, quando esta se dá por estabelecimento de terceiro, cuja industrialização
irá se processar sobre os insumos fornecidos pela própria Impugnante, nos exatos termos do
artigo 42, incisos VI e X, do RIPI/2002.

Sendo que, em relação de produtos fabricados pela Recorrente, a mesma
industrializa no estabelecimento filial linha de produtos constituídos majoritariamente por artigos
não-tributados pelo IPI (NT). Os demais produtos são tributados, em sua grande maioria, à
alíquota zero. Os produtos tributados com alíquotas positivas eram constituídos por bebidas,
classificação fiscal 2202.10.00 e 2202.90.00 (néctar de frutas), e ração para animais,
classificação fiscal 2309.10.00.

No período sob fiscalização, contudo, não ficou constatada no estabelecimento
matriz, localizado em Cotia/SP, a saída de produtos para comercialização fabricados pela
Recorrente sujeitos à alíquotas positivas do IPI.

No curso do procedimento fiscalizatório constatou-se que o estabelecimento
matriz não é industrial, pois não realizava nenhuma das operações previstas no RIPI que que
caracterize a industrialização. O estabelecimento matriz, na realidade, equipara-se a industrial,
pois atuava, à época do período sob fiscalização e atualmente, essencialmente como centro de
distribuição de produtos fabricados pelo estabelecimento filial. Em menor escala, o
estabelecimento matriz realizava a aquisição de insumos industriais, constituídos principalmente
por materiais de embalagem, e os remetia para outros estabelecimentos da empresa. Também
constatou-se, em pequeno volume, a remessa de insumos para industrialização a ser efetuada por
terceiros (acondicionamento de produtos).

Neste contexto, a autoridade fiscal pôde constatar que as operações qualificam o
estabelecimento como equiparado a industrial, nos termos dos incisos III e IV do art. 9° do
RIPI/02, reproduzidos a seguir:
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de
produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por
outro estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na
hipótese do inciso II;
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização
tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de
terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas,
produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou
modelos;
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22
da TIPI, cuja
industrialização
tenha
sido
encomendada
a
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de
propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor da
encomenda

Instada a Recorrente pela autoridade fiscal quanto a ausência de lançamento do
IPI nas notas fiscais de saída relativas às remessas de mercadorias para outros estabelecimentos
da empresa, a Recorrente justifica que tais operações estão abrigadas pela suspensão do IPI.

Entretanto, constatou o Ilmo. Sr. Fiscal que as notas fiscais de saída e, igualmente,
nas de remessa de mercadorias para serem industrializadas por terceiros, no quadro "Dados
Adicionais" consta apenas a seguinte referência a dispositivo legal: "Art. 34, inciso II". Ou seja,
não há menção de que a saída ocorreu com suspensão e/ou isenção do IPI.

Como regra geral, conforme dispõe o inciso ll do art. 34 do RIPI/02, fato gerador
do imposto a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

A suspensão do imposto está disciplinada nos arts. 39 a 45 do RIPI/02. Os casos
de suspensão, todos facultativos, estão elencados nos incisos do art. 42 do diploma legal, que
assim dispõe:
"Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
VI - as MP, PI e ME destinados a industrialização, desde que os
produtos industrializados devam ser enviados ao estabelecimento
remetente daqueles insumos;
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
para outro estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da
mesma firma;

Neste sentido, é necessário interpretar, em conjunto, as disposições contidas no
artigo 29, § 1°, inciso I, alínea "a", da Lei n° 10.637/2002, com o artigo 5°, da Lei n°
9.826/1999, ao tratarem da suspensão do IPI preveem duas condições para fruição do benefício
da suspensão do IPI:
(i) que a saída dos produtos seja feita por um estabelecimento industrial;
e
(ii) que os insumos sejam empregados pelo estabelecimento
industrial adquirente.

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

A Recorrente não é um estabelecimento industrial e, mas é equiparada a
industrial, e por esta razão, não faz jus ao benefício que pleiteia.

Como se sabe, a suspensão do IPI a que se refere o art. 5o da Lei no 9.826, de
1999, diz respeito à venda dos produtos nele relacionados por estabelecimento industrial, ou seja,
fabricante dos mencionados produtos, não alcançando os estabelecimentos equiparados a
industrial, salvo quando se tratar da hipótese de equiparação prevista no art. 4o da IN RFB no
948, de 2009 (Solução de Consulta Disit/SRRF06 no 6001/2020).

Nesse contexto, segue-se a mesma linha decisória adotada, por unanimidade, do r.
precedente Acórdão no 3102-00.906, de 04/02/2001, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/06/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. REGIME
SUSPENSIVO. SETOR AUTOMOTIVO. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída
de mercadorias do estabelecimento, prevista no art. 5° da Lei n°
9.826/99, com a redação dada pelo art. 4° da Lei n° 10.485/2002,
não é aplicável aos estabelecimentos equiparados a industrial, salvo
quando se tratar da hipótese de equiparação prevista no § 5° do art. 17
da Medida Provisória n°2.18949, de 23 de agosto de 2001.

Na jurisprudência dominante deste Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais,
está sedimentado que o texto normativo apenas autoriza os estabelecimentos industriais a
darem saída com suspensão do Imposto- Acórdãos n°: 0203.810, e 0203.816, de
12/02/09; Acórdão no 9303001.167, 28/09/10; e 3401004.008, de 28/07/17.

Note-se que os precedentes citados no parágrafo anterior, com exceção do
Acórdão no 3401-004.008, referem-se a períodos anteriores às alterações legislativas,
promovidas pela Lei n° 10.485/02, que alterou o art. 5°, da Lei n° 9.826/99, estendendo
indiscriminadamente o benefício aos estabelecimentos equiparados a industrial, no período de
03/07/2002 à 30/04/2004, quando foi restringido, pela Lei n° 10.865/04, confirmando-se o
entendimento predominante na jurisprudência do CARF da necessidade de que o
legislador estenda expressamente o benefício às equiparadas a industrial.

Nestes termos, no meu entender, as alegações contidas no recurso voluntário não
podem conduzir à conclusão sugerida pela Recorrente, pois, se fosse a intenção do legislador
estender o benefício às equiparadas a industrial, é claro que, expressamente, o teria feito.
Entretanto, assim não ocorreu.

Não se trata de restrição administrativa à aplicação da suspensão aos
estabelecimentos industriais por equiparação legal, pelo contrário, trata-se de falta de base legal
expressa para estender o direito de fruição do benefício da suspensão do IPI nos casos de
estabelecimento equiparado a industrial para fins jurídico-tributários.

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

Ademais, não é possível dar-se a amplitude pretendida ao sentido jurídico do
termo “equiparação”, nas palavras do Redator Conselheiro Antônio Carlos Atulim, no
precedente do Acórdão n° 02-03.810, de 12/02/09:
A questão pode ser resolvida a partir da leitura do art. 4o da Lei n°
4.502/64.
A equiparação prevista no referido dispositivo legal, não é para
"todos os efeitos legais", mas apenas e tão somente para os "efeitos
desta lei.
Isto significa que os estabelecimentos enumerados no art. 42 da
Lei n° 4.502/64 são estabelecimentos industriais para todos os efeitos
da Lei n° 4.502/64, estando, portanto, sujeitos a todos os ônus e
bônus de um contribuinte do IPI.

Entretanto, isto não impede que leis futuras criem regimes ou benefícios
específicos para o industrial e equiparados, ou para alguns equiparados em detrimento de outros.
Portanto, a suspensão aplica-se exclusivamente aos estabelecimentos industriais, não abrangendo
os equiparados a industriais, não expressamente mencionados na Lei n° 9.826/1999.

Neste contexto, tratamos de normas de exceção aos regimes comuns das saídas
com incidência tributária, devendo-se buscar a finalidade da lei, dentre as balizas da
literalidade nos termos do art. 111, do CTN. Pois, se a matriz legal do IPI (RIPI/2002 Decreto n°
4.544/2002), em seus artigos 8° e 9°, ao trazer as definições de “estabelecimento industrial” e
“estabelecimento equiparado a industrial”, evidencia que se trata de figuras distintas, o que não
autoriza o operador do direito igualá-las.

Por tudo, entendo que, não há autorização para o aplicador do Direito, estender
aos estabelecimentos equiparados a industrial da Recorrente o tratamento diferenciado
dispensado pelo art. 5° da Lei n° 9.826/1999 aos estabelecimentos industriais.

Por fim, merece registrar que não há o que se falar em restrição ilegal a fruição do
direito de suspensão do tributo por parte dos estabelecimentos equiparados, decorrente da IN
SRF n° 296/2003, visto que a citada norma complementar, não inovou a ordem, mas tão
somente, reproduziu as restrições já previstas na Lei n° 10.865/04.

Segundo, alternativamente, a Recorrente defende a não incidência do IPI sobre a
remessa de produtos entre os seus estabelecimentos. Neste ponto, entendo não haver amparo
legal o pleito dela, com efeito, quando consideramos que um contribuinte fabricou ou importou
determinada mercadoria, ou realizou quaisquer das operações que o configuram como
equiparado a industrial, tal como ocorre no presente caso, o fato da contribuinte, aqui ora
Recorrente, promover a saída da mercadoria de seu estabelecimento, ainda que a título de
transferência entre os seus estabelecimentos, preenche as condições necessárias para a ocorrência
do fato gerador, que se dá com a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial.

Terceiro, ainda defende a Recorrente, que por serem os seus produtos/saídas são
abrangidos por alíquota zero, isento de IPI (NT), entende ter “incontroverso” direito de crédito.
Todavia, tal matéria está “sub-judice” quando a Recorrente impetrou perante o Tribunal
Regional Federal da 4a Região, Mandando de Segurança sob o no 1999.7100.028551-1, no
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

presente momento em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal. Neste ponto, a matéria já foi suscitada perante o Poder Judiciário, por questão de
concomitância, não pode este Tribunal Administrativo pronunciar-se sobre o tema.

Neste tópico recursal, nego provimento.

2.2- Dos requisitos formais para gozo do direito à suspensão do IPI

A Lei 10.637/02, art. 29, § 6o, determina que , nas notas fiscais relativas às saídas
do estabelecimento com suspensão de IPI "deverá constar a expressão "Saída com suspensão do
IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente":
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto
códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a
21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão
do referido imposto.
(...)
6o - Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação
do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.

Ademais, nos termos do artigo 39 do Regulamento somente é permitida a saída de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas e medidas de controle
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, a saber:
Art. 39- "Somente será permitida a saída ou desembaraço de produtos
com suspensão do imposto quando observadas as normas deste
Regulamento e as medidas de controle expedidas pela SRF."

Dentre essas, destaco aquelas encontradas nos artigos 339, VII-a e 341, III, do
RIPI/02, cujo teor indica que no campo “Informações Complementares” do quadro “Dados
Adicionais” da Nota Fiscal deve constar a expressão: “Saído com Suspensão do IPI” e o
dispositivo legal ou regulamentar concessivo assim estabelece:
"Art. 341. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento,
a nota fiscal dirá, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
Ill - "Saído com Suspensão do IPI", nos casos de suspensão do tributo,
declarado, do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar
concessivo;

Daí, deve entender que o descumprimento pelo contribuinte das medidas de
controle fiscal impostas pela legislação, no tocante às saídas de produtos tributados de seu
estabelecimento implica na exigência do IPI que deixou de ser destacado e na reconstituição da
escrita fiscal, o que foi devidamente feito pela fiscalização e que resultou em saldo devedor,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

sendo que os valores do imposto foram exigidos em instrumento próprio (auto de infração), pelo
que não colhe melhor sorte a Recorrente em sua tentativa de se apoiar no benefício da suspensão
para justificar a falta do lançamento do IPI.

Pois como se sabe, a aplicação dos benefícios da suspensão do IPI a que se refere
o artigo 42 do RIPI/2002 é opcional, conforme indica o verbo “poder” empregado no texto do
comando regulamentar (poderão). E, o que se pode extrair das Notas Fiscais de Saídas juntadas
aos autos, tal benefício não foi sequer citado no corpo destes documentos fiscais.
Em não ocorrendo tais informações, que são obrigatórias pra se fazer jus a
suspensão do imposto prevista na legislação do IPI, não pode a Recorrente afirmar que usufruiu
desse benefício fiscal uma vez que o Regulamento dispõe que somente é permitida a saída de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas estabelecidas.

Esclareça-se, por fim, que há dois requisitos para o benefício da suspensão em
análise: 1) dar saída dos insumos específicos para os fabricantes dos produtos específicos
previstos na lei, com respaldo em declaração dos adquirentes (requisitos material); e 2) fazer
constar das notas fiscais de saída o enquadramento legal da suspensão (requisito formal).

Deste modo, restou demonstrado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, após acurado exame da
escrituração fiscal da própria Recorrente, a existência de provas hábeis para indeferir o pleito, a
qual, até que se prove o contrário, possui presunção relativa de veracidade, o que não foi
desconstituído pela Recorrente.

No presente caso, é flagrante a violação a requisitos formais para fruição dos
benefício da suspensão do IPI, o que consiste em infração à legislação tributária, que, nos termos
do art. 128 do Código Tributário Nacional, independe da intenção do agente para ser
caracterizada.
Assim, nesse tema, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

III- CONCLUSÃO

Ante todo exposto, por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901270/2008-18

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital